Tribunal: STM
Processo: 7000052-10.2025.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. FALTA DE AMPARO LEGAL. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.
1. A Correição, no âmbito desta Justiça especializada, evidencia-se como instituto de natureza jurídica controvertida que tem por finalidade a correção de erro de procedimento praticado pelo juiz ou Conselho de Justiça.
2. Versa sobre vícios de natureza formal, relacionados aos pressupostos processuais, às condições da ação ou a elemento que venha a macular a prestação à tutela jurisdicional, caracterizando-se, também, pela não observação ou até mesmo desobediência das normas reguladoras da forma ou da modalidade devida ao processo.
3. Hipótese em que a irresignação do MPM não diz respeito a vício de natureza formal, ou seja, não se refere a qualquer erro de procedimento.
4. Eventual apreciação do pedido formulado pelo Parquet demandaria análise dos fundamentos de fato e de direito que levaram ao juízo de origem a formar a sua convicção acerca da desnecessidade de decretação da medida excepcional da quebra de sigilo bancário.
5. Preliminar, suscitada de ofício, de não conhecimento da Correição Parcial, acolhida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/08/2025 A
28/08/2025
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000052-10.2025.7.00.0000/PE
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
REQUERIDO: DEYVID MEDEIROS DE ARAUJO (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/08/2025, às 13:30, a 28/08/2025, às 18:00, na sequência 30, disponibilizada no
DE de 04/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, PRELIMINARMENTE,
DE OFÍCIO, NÃO CONHECER DA CORREIÇÃO PARCIAL REQUERIDA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, POR FALTA DE AMPARO LEGAL.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000052-10.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
REQUERIDO: DEYVID MEDEIROS DE ARAUJO (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PRELIMINAR
DE OFÍCIO. FALTA DE AMPARO LEGAL. ACOLHIMENTO. NÃO
CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.
1. A Correição, no âmbito desta Justiça especializada, evidencia-se como
instituto de natureza jurídica controvertida que tem por finalidade a correção de
erro de procedimento praticado pelo juiz ou Conselho de Justiça.
2. Versa sobre vícios de natureza formal, relacionados aos pressupostos
processuais, às condições da ação ou a elemento que venha a macular a
prestação à tutela jurisdicional, caracterizando-se, também, pela não observação
ou até mesmo desobediência das normas reguladoras da forma ou da
modalidade devida ao processo.
3. Hipótese em que a irresignação do MPM não diz respeito a vício de natureza
formal, ou seja, não se refere a qualquer erro de procedimento.
4. Eventual apreciação do pedido formulado pelo Parquet demandaria análise
dos fundamentos de fato e de direito que levaram ao juízo de origem a formar a
sua convicção acerca da desnecessidade de decretação da medida excepcional
da quebra de sigilo bancário.
5. Preliminar, suscitada de ofício, de não conhecimento da Correição Parcial,
acolhida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em, preliminarmente, de ofício, não conhecer da Correição
Parcial requerida pelo Ministério Público Militar por falta de amparo legal.
Brasília, 28 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
7000052-10.2025.7.00.0000
40001374773.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Correição Parcial (CP) requerida pelo Ministério Público Militar em
face da decisão prolatada pela Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar nos autos do Pedido de quebra de sigilo bancário nº
7000098-51.2023.7.07.0007. O citado pedido foi autuado no âmbito das investigações
conduzidas no Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000068-16.2023.7.07.0007, instaurado
inicialmente em face do investigado Maj Ex ARIEL COPPETTI.
Cumpre mencionar que, em 9/6/2023, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da
7ª CJM, acolheu o pleito Ministerial, formulado no referido IPM nº 7000068-
16.2023.7.07.0007, afastando o sigilo bancário do investigado ARIEL no período de
3/10/2018 a 31/5/2019 (IPM, evento 39).
Após analisar o resultado da quebra de sigilo de ARIEL e identificar um
depósito, via transferência bancária, no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais),
proveniente da conta do ex-3º Sgt EX DEYVID MEDEIROS DE ARAÚJO para a conta do
investigado ARIEL, o MPM requereu a quebra do sigilo bancário do ex- militar. O aludido
pedido foi indeferido.
A decisão hostilizada, prolatada em 5/11/2024, está composta como segue
(IPM, evento 197, doc. 2):
[...] A Constituição Federal assegura a privacidade e a intimidade. Em seu art.5º, X, dispõe:
"são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o
direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
Contudo, tais direitos não são absolutos.
A própria CF/88, ao tratar da inviolabilidade dos sigilos das correspondências e das
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, autorizou flexibilizá-los
para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, na forma da lei e por ordem
judicial (art.5º, XII).
A mitigação dos direitos e garantias fundamentais somente pode ocorrer excepcionalmente. A
propósito, dispõe a Lei Complementar nº 105, de 10/1/2021:
Art.1º As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e
serviços prestados.
[...]
§ 3 o Não constitui violação do dever de sigilo:
[...]
VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos 2º , 3º , 4º,
5º , 6º, 7º e 9º desta Lei Complementar.
[...]
§4º A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência
de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos
seguintes crimes:
[...]
7000052-10.2025.7.00.0000
40001374773.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI - contra a Administração Pública;
[...]
Art.3º Serão prestadas pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de Valores Mobiliários e
pelas instituições financeiras as informações ordenadas pelo Poder Judiciário, preservado o
seu caráter sigiloso mediante acesso restrito às partes, que delas não poderão servir-se para
fins estranhos à lide.
O IPM foi instaurado para a apuração de ilícito penal contra a Administração Pública, de
modo que estaria presente o requisito do § 4º, VI,, acima transcrito.
Após a análise das movimentações financeiras nas contas-correntes do investigado, o
Ministério Público constatou que, em março de 2019, foi efetuado um depósito na conta deste,
via transferência bancária, no valor de R$ 8.500,00, realizado pelo ex-3º SGT EX Deyvid
Medeiros de Araújo.
O ex-3º SGT EX Deyvid Medeiros de Araújo, ouvido na condição de testemunha, após prestar
o compromisso de dizer a verdade e ser advertido sobre o crime previsto no art. 346 do CPM,
declarou que o depósito bancário realizado foi referente à devolução de um valor relacionado
à venda não concretizada de dois cães da raça Bulldog Inglês, devido ao falecimento dos
animais. Ele afirmou ainda que optou por devolver o valor pago pelo Maj Ariel Coppetti via
depósito bancário para garantir uma comprovação da transação (Evento 160).
Na petição em análise, o MPM requer a ampliação do objeto da quebra de sigilo bancário já
decretada, visando incluir as movimentações financeiras do ex-3º SGT EX Deyvid Medeiros
de Araújo. O objetivo é verificar quando exatamente ele teria depositado em sua conta os R$
8.500,00 supostamente pagos pelo investigado MAJ EX Ariel Coppetti, dado que não há
provas nos autos sobre a alegada venda frustrada de filhotes de cães que justificaria a
transação bancária sob suspeita.
Entretanto, o pedido deve ser indeferido, pois não há indícios suficientes de envolvimento do
SGT Deyvid em condutas delituosas. Vale ressaltar que o próprio Deyvid declarou ter
recebido em espécie o valor de R$ 8.500,00, que não teria transitado por sua conta bancária,
de modo que a medida pretendida certamente não seria capaz de alcançar qualquer eficácia
para fins de investigação.
De fato, ainda que fosse concedida, a quebra de sigilo bancário, na melhor das hipóteses,
poderia apenas confirmar a alegação do ex-3º SGT EX Deyvid Medeiros de Araújo quanto
ao depósito, caso fosse localizado entre as movimentações bancárias. Contudo, a ausência
de qualquer registro de depósito na conta dele, no valor correspondente à suposta venda
frustrada dos filhotes, por si só, não seria suficiente para afastar a veracidade de sua versão,
uma vez que o valor poderia ter sido recebido em espécie, sem transitar pela conta bancária,
como aliás, ele próprio alegou que ocorreu.
Portanto, essa medida invasiva não oferece garantias de que as informações obtidas serão
conclusivas quanto à veracidade dos fatos narrados. A presunção de que uma ausência de
depósito comprovaria alguma ilicitude carece de solidez, pois ignora a possibilidade de
transações em espécie, que não deixariam rastro bancário. Essa circunstância evidencia a
fragilidade do argumento e reforça que a quebra de sigilo não seria a medida mais
adequada neste caso.
Ademais, analisando os autos, vê-se que não existe, além do único depósito identificado pelo
Ministério Público Militar qualquer outro documento ou até mesmo inquirições que possam
indicar o envolvimento do ex-3º SGT EX DEYVID MEDEIROS DE ARAÚJO com as
condutas delituosas sob apuração.
7000052-10.2025.7.00.0000
40001374773.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalte-se que a quebra de sigilo bancário é uma medida excepcional, aplicável apenas
quando existirem elementos substanciais que suscitem fundadas suspeitas de ocultação de
receita ou de atividades ilícitas. Em razão de sua natureza intrusiva, a autorização para
quebra de sigilo exige fundamentação robusta, com indícios claros de envolvimento em
condutas ilícitas que justifiquem a intervenção estatal sobre informações financeiras pessoais.
O uso indiscriminado dessa prerrogativa pode configurar abuso de poder e ferir o direito
individual à intimidade, além de comprometer a credibilidade do processo investigativo.
Em face da sua excepcionalidade, a quebra de sigilo somente pode ser decretada após a
exaustão de meios investigativos menos invasivos. O uso imediato dessa ferramenta, sem que
outras opções de apuração tenham sido exploradas, pode configurar uma inversão dos
princípios que regem uma investigação cautelosa e proporcional.
Repita-se: o sigilo bancário é protegido constitucionalmente e sua quebra exige uma
justificativa substancial e fundada em indícios concretos, nunca podendo ser utilizada como
um atalho investigativo. Nesse sentido, a jurisprudência e a doutrina reforçam que apenas
quando outros métodos investigativos forem insuficientes ou se mostrarem ineficazes, a quebra
de sigilo poderá ser autorizada, respeitando-se o caráter excepcional e subsidiário dessa
medida.
Por todo o exposto, NEGO, por ora, o pleito formulado pelo Ministério Público Militar
(Evento 39), por falta de amparo legal. (Grifos nos originais.)
Intimado em 17/11/2024, o MPM interpôs a presente Correição Parcial, com
fundamento no art. 498, alínea “a”, do CPPM.
Em suas razões (evento 6, doc. 2), o MPM sustenta que o depósito realizado na
conta corrente do Oficial ocorreu “pouco antes da última entrega indevida de equipamentos
do 7º D Sup pelo investigado, mediante paga em dinheiro, ao Ferro Velho do Sr. SEVERINO
BARBOSA DOS SANTOS (SEU SANTOS), cenário que aponta indícios de uma possível
lavagem de capitais (...)" .
O Parquet prossegue afirmando que o requerido DEYVID reconheceu ter
recebido do investigado ARIEL a quantia, em espécie, de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos
reais) e, depois, ter devolvido esse valor, por meio de transferência bancária, sob a
justificativa de documentar a restituição. Ressalta, porém, que apesar disso, DEYVID “não
precisou a data do recebimento e muito menos comprovou a suposta razão do
pagamento/devolução, qual seja, a venda de filhotes de cachorro que não se consumou pelo
falecimento dos animais”.
Após, evidenciar os motivos em razão dos quais entende que a quebra de sigilo
é devida, o MPM assevera que a magistrada de 1º grau praticou abuso e ato tumultuário
consistente na interrupção do andamento da investigação encetada no IPM n° 7000068-
16.2023.7.07.0007. Ao final, pugna pelo deferimento da quebra de sigilo bancário do ex-3º
Sgt EX DEYVID MEDEIROS DE ARAÚJO, no período de 3/10/2018 a 31/3/2019.
Em contrarrazões (evento 6, doc. 3), a Defensoria Pública da União salienta que
o Juízo de origem decidiu de maneira acertada ao denegar o pedido ministerial com
fundamento na excepcionalidade do afastamento do sigilo bancário, tendo em vista tratar-se
de garantia assegurada constitucionalmente. E que, ademais, “as provas carregadas aos autos
de investigação não trazem indícios suficientes da participação do ex-3º Sgt Deyvid em
condutas delituosas.”
7000052-10.2025.7.00.0000
40001374773.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU destaca que o único momento em que o nome 3º Sgt DEYVID surgiu na
investigação foi após sua identificação pelo depósito bancário para a conta do investigado.
Assevera que inexiste qualquer informação que conecte aquele aos eventos objeto de
apuração no inquérito. Evidencia que sequer se sabe quais eram as funções do 3º Sgt no
Quartel do 7º Depósito de Suprimentos à época dos fatos, se já o Major ARIEL já foi seu
superior hierárquico etc. Por fim, a defesa requer seja negado provimento à Correição Parcial
interposta pelo MPM e mantida a decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo
bancário.
Nesta instância Superior, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer
(evento 10) subscrito pela ilustre Subprocuradora-Geral Dra. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA, manifestou-se pelo provimento da Correição Parcial, “para que seja
reformada a decisão corrigenda, decretando-se o afastamento do sigilo bancário do ex-3º Sgt
DEYVID MEDEIROS DE ARAÚJO nos exatos termos requeridos pelo Parquet castrense”.
É o Relatório.
VOTO
Logo de início, suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento da Correição
Parcial. Assim se faz em virtude das razões a seguir expostas.
Como antecipado, a presente Correição Parcial foi requerida pelo MPM, com
fundamento no art. 498, alínea “a”, do Código de Processo Penal, que estabelece:
Art 498. O Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial:
a) a requerimento das partes, para o fim de ser corrigido êrro ou omissão inescusáveis, abuso
ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que, para obviar tais
fatos, não haja recurso previsto neste Código;
(...)
§ 1º É de cinco dias o prazo para o requerimento ou a representação, devidamente
fundamentados, contados da data do ato que os motivar.
Disposição regimental
§ 2º O Regimento do Superior Tribunal Militar disporá a respeito do processo e julgamento da
correição parcial.
Acerca do mencionado instituto, o Regimento Interno desta Corte prevê:
Art. 160. Admitir-se-á Correição Parcial:
I - para corrigir erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário em processo
cometido ou consentido por Juiz, desde que para obviar tais fatos não haja recurso previsto no
CPPM e neste Regimento;
[...]
7000052-10.2025.7.00.0000
40001374773.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 1º Na hipótese do inciso I, o requerimento da parte, se apresentado no prazo legal, será
recebido pelo Juiz Federal da Justiça Militar, que ouvirá a outra parte e o encaminhará ao
Tribunal com as razões de sustentação do ato impugnado.
A competência desta Corte para julgamento da Correição Parcial é prevista no
art. 6º, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 8.457/92.
A Correição, no âmbito desta Justiça especializada, evidencia-se como instituto
de natureza jurídica controvertida na medida em que, para alguns, constitui recurso e, para
outros, se trata de medida administrativo-disciplinar. Tem por finalidade a correção de erro de
procedimento praticado pelo juiz ou Conselho de Justiça.
Em que pese a divergência doutrinária/jurisprudencial a respeito da questão,
verifica-se que a Correição Parcial é disciplinada, no Código de Processo Penal Militar, em
Livro diferente do destinado aos recursos. Encontra previsão no Capítulo IX, do Título II que
trata “Dos Processos Especiais”, do Livro II, enquanto os recursos estão previstos no Título
II, do Livro III.
Nessa toada, o próprio Regimento Interno desta Corte, em seu art. 161 dispõe:
Art. 161. A Correição Parcial requerida indevidamente não poderá ser recebida como recurso,
e nenhum recurso poderá ser convertido de ofício em Correição Parcial.
De acordo com o mestre José Frederico Marques, as Correições Parciais se
prestam “para emenda de erros, ou abusos que importem em inversão tumultuária dos atos e
fórmulas de ordem legal do processo, quando para o caso não haja recurso” (in Elementos
de Direito Processual Penal, vol. IV, 3ª Atualização, Conjur/SP, 2009, p. 284).
Conforme evidencia a referida lição, os erros passíveis de ensejar o cabimento
da Correção dizem respeito aos “atos e fórmulas de ordem legal do processo”, que se referem
ao chamado error in procedendo, ou de atividade.
O citado vício se consubstancia como de natureza formal. Relaciona-se aos
pressupostos processuais, às condições da ação ou a elemento que venha a macular a
prestação à tutela jurisdicional, caracterizando-se, também, pela não observação ou até
mesmo desobediência das normas reguladoras da forma ou da modalidade devida ao
processo.
Em contrapartida, o vício denominado error in judicando, ou de juízo, é
considerado de natureza substancial. Refere-se ao conteúdo do ato, caracterizado pela
aplicação equivocada do direito sobre os fatos apresentados, podendo, também, ocorrer
quando se interpreta erroneamente a norma abstrata, aplicada ao caso concreto.
Acerca do cabimento da Correição na situação que ora se apresenta, não
constitui demasia citar a preciosa lição da professora Ada Pellegirini Grinover:
Desde o seu surgimento e agora nas diversas legislações, a Correição presta-se ao ataque às
decisões ou despachos dos juízes não impugnáveis por outro recurso e que representem ‘erro
ou abuso’, de que resulte a ‘inversão tumultuária dos atos e fórmulas da ordem legal’.
Destina-se, portanto, a corrigir o error in procedendo, não o error in judicando. (GRINOVER,
Ada Pellegrini. Recursos no processo penal, Sã Paulo: RT, 2009. p. 192-93)
7000052-10.2025.7.00.0000
40001374773.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na hipótese dos autos, verifica-se, com facilidade, que a irresignação do MPM
não diz respeito a vício de natureza formal, ou seja, não se refere a qualquer erro de
procedimento. E assim é porque, conforme adiantado, os argumentos formulados na petição
versam sobre os fatores que levaram o órgão acusatório a considerar suspeito o depósito,
efetivado pelo Requerido DEYVID, na conta bancária do investigado ARIEL e, por
conseguinte, a ensejar o pedido de quebra de sigilo bancário do primeiro.
Com o seu arrazoado, o MPM pretende demonstrar que o juízo se equivocou ao
deixar de autorizar a quebra de sigilo bancário do ora requerido DEYVID.
Ao que se vê, eventual apreciação do pedido formulado pelo Parquet
demandaria análise dos fundamentos de fato e de direito que levaram a magistrada de origem
a formar a sua convicção acerca da desnecessidade de decretação da aludida medida
excepcional da quebra de sigilo no âmbito do IPM em curso na Auditoria da 7ª CJM.
Nessa toada, o que se tem, na espécie, é um pedido para que esta Corte aprecie
um possível error in judicando, praticado pela Juíza Federal da Auditoria da 7ª CJM.
Sobre impossibilidade de apreciação do error in judicando por meio de
Correição Parcial, cito os seguintes julgados deste Tribunal:
CORREIÇÃO PARCIAL. DECRETAÇÃO DE REVELIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
LIMINAR DEFERIDA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO IMPUGNADA. ART. 498,
ALÍNEA
A,
DO
CPPM.
CORREIÇÃO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
NÃO
CONHECIMENTO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. No
presente caso, os requisitos necessários para a admissão da presente Correição Parcial estão
elencados no art.98, alínea a, do CPPM. No entanto, impende ressaltar que descabe a
interposição de Correição Parcial contra o ato judicial que, em tese, como no caso
questionado, poderia ser caracterizado, quando muito, como error in judicando. Por óbvio, a
Decisão do Conselho Permanente de Justiça que decretou a revelia dos Réus, determinando o
prosseguimento do feito, não se adequa como ato abusivo ou tumultuário proferido por Juiz no
processo, a que alude o art.498, alínea a, do CPPM. Nesse diapasão, é importante destacar
que a Correição Parcial somente será cabível em casos de error in procedendo. Desse modo,
conclui-se ser a presente Correição manifestamente incabível, devendo não ser conhecida, por
não se adequar à hipótese do art. 498, alínea a, do Código de Processo Penal Militar.
[...] Concessão de Habeas Corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alínea c,
ambos do CPPM, para anular a Decisão do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da
10ª CJM, de 7 de junho de 2017, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 39-
3.2015.7.10.0010, determinando que os réus sejam submetidos a novo interrogatório. Decisão
unânime. (CORREIÇÃO PARCIAL nº 0000049-49.2017.7.10.0010. Relator: Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 05/10/2017, Data de Publicação: 26/10/2017);
CORREIÇÃO PARCIAL. Art. 498, "a", do CPPM. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
AUSÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. NÃO CONHECIMENTO. Insurgência do r. do
Ministério Público Militar contra decisão do Conselho Especial de Justiça que indeferiu a
quebra de sigilo bancário do acusado. Recurso à disposição das partes para atacar o error in
procedendo, não o error in judicando. Ausência de ato abusivo ou tumultuário. Decisão
tomada por órgão competente e devidamente fundamentada. Correição Parcial não conhecida
por ausência de fundamento legal. Decisão majoritária.” (Superior Tribunal Militar.
CORREIÇÃO PARCIAL nº 2001.01.001791-0. Relator(a): Ministro(a) FLAVIO FLORES DA
CUNHA BIERRENBACH. Data de Julgamento: 30/10/2001, Data de Publicação:
14/02/2002.)
7000052-10.2025.7.00.0000
40001374773.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o quanto basta.
Diante do exposto, não conheço da Correição Parcial requerida pelo Ministério
Público Militar por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374773v15 e do código CRC ff23be7f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 05/09/2025, às 16:50:40
7000052-10.2025.7.00.0000
40001374773.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR